Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-57.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de
vereador no município de Reserva/PR, em face da decisão do juízo da 39ª
Zona Eleitoral do Paraná, que indeferiu o pedido de registro de candidatura
por ausência de certidão de quitação eleitoral.

1.2. O recorrente alega equívoco na não apresentação do documento e
junta certidão emitida após o indeferimento, sustentando a possibilidade de
regularização até o julgamento do recurso.

1.3. O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestaram-se pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a
documentação foi apresentada fora do prazo estipulado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de juntada extemporânea de certidão de quitação
eleitoral durante a instância ordinária.

2.2. Interpretação do art. 11, § 1º e § 10, da Lei n.º 9.504/97 e aplicação da
Súmula 50 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44030806 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716525551300000042983623
Número do documento: 24091716525551300000042983623
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:21:55

3.1. A legislação eleitoral exige a apresentação da certidão de quitação
eleitoral no momento do registro de candidatura (art. 11, § 1º, VI, da Lei nº
9.504/97). No entanto, conforme o § 10 do mesmo artigo e a Súmula 50 do
TSE, é possível a regularização até o julgamento do recurso em sede de
instância ordinária.

3.2. A Resolução TSE nº 23.609/2019 também admite a juntada de certidão
de quitação eleitoral antes da decisão final de registro, fato que beneficia o
candidato, conforme jurisprudência do TSE.

3.3. O recorrente apresentou o documento necessário ainda no decorrer da
instância ordinária, cumprindo o requisito de quitação eleitoral previsto na
legislação e jurisprudência aplicáveis (art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97;
Súmulas 43 e 50 do TSE).

Jurisprudência:

- TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060010834,
Min. Edson Fachin, DJE 24/03/2021.

- REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060024191,
Des. Rogério De Assis, DJE 22/01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença de
indeferim

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600044-57.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura
RRC Nº 0600044-57.2024.6.16.0039 (DRAP n.º 0600035-95.2024.6.16.0039) que indeferiu, com
fundamento no art. 46 da Resolução TSE n.º 23.609/2019, o pedido de Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC), para o cargo de vereador, formulado por Paulo Cunha, pela Federação PSDB
Cidadania (Psdb/Cidadania) - Reserva/PR, eis que não preenchidas as condições de elegibilidade,
nos termos da Resolução n° 23.609/2019, e art. 11, §1º, VI, da Lei n.º 9.504/97. (Indeferimento de
Registro de Candidatura de Paulo Cunha, para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2024, pelo Município de Reserva/PR, pois, no caso em questão, não foram
preenchidas as condições legais para o registro pleiteado, eis que o presente requerimento de
registro de candidatura (RRC) não se encontra instruído com o(s) documento(s) exigido(s) pelo
pelo art. 11, §1º, da Lei n.º 9.504/97, a saber, a certidão de quitação eleitoral.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO CUNHA (RECORRENTE)
ANDRE LUIZ SBERZE (ADVOGADO)
THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER (ADVOGADO)
MARIO PEDROSO DE MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030806
17/09/2024
16:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.149

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600044-57.2024.6.16.0039 –
Reserva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PAULO CUNHA
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SBERZE - OAB/PR0052254
ADVOGADO: THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER - OAB/PR72539
ADVOGADO: MARIO PEDROSO DE MORAES - OAB/PR43210
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de
vereador no município de Reserva/PR, em face da decisão do juízo da 39ª
Zona Eleitoral do Paraná, que indeferiu o pedido de registro de candidatura
por ausência de certidão de quitação eleitoral.

1.2. O recorrente alega equívoco na não apresentação do documento e
junta certidão emitida após o indeferimento, sustentando a possibilidade de
regularização até o julgamento do recurso.

1.3. O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestaram-se pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a
documentação foi apresentada fora do prazo estipulado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de juntada extemporânea de certidão de quitação
eleitoral durante a instância ordinária.

2.2. Interpretação do art. 11, § 1º e § 10, da Lei n.º 9.504/97 e aplicação da
Súmula 50 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44030806 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716525551300000042983623
Número do documento: 24091716525551300000042983623
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:21:55

3.1. A legislação eleitoral exige a apresentação da certidão de quitação
eleitoral no momento do registro de candidatura (art. 11, § 1º, VI, da Lei nº
9.504/97). No entanto, conforme o § 10 do mesmo artigo e a Súmula 50 do
TSE, é possível a regularização até o julgamento do recurso em sede de
instância ordinária.

3.2. A Resolução TSE nº 23.609/2019 também admite a juntada de certidão
de quitação eleitoral antes da decisão final de registro, fato que beneficia o
candidato, conforme jurisprudência do TSE.

3.3. O recorrente apresentou o documento necessário ainda no decorrer da
instância ordinária, cumprindo o requisito de quitação eleitoral previsto na
legislação e jurisprudência aplicáveis (art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97;
Súmulas 43 e 50 do TSE).

Jurisprudência:

- TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060010834,
Min. Edson Fachin, DJE 24/03/2021.

- REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060024191,
Des. Rogério De Assis, DJE 22/01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença de
indeferimento e deferindo o registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "É possível a juntada de certidão de quitação eleitoral
até o julgamento do recurso, enquanto não esgotada a instância ordinária,
conforme os termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97 e da Súmula 50 do
TSE."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 11, § 1º, VI, e § 10º.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 28, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060010834,
Acórdão, Min. Edson Fachin, DJE 24/03/2021.

- TSE - Súmula nº 50

- TSE - Súmula nº 43

- TRE/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060024191, Acórdão, Des. Rogério De Assis, Publicação: DJE - DJE,
22/01/2021

DECISÃO

Num. 44030806 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716525551300000042983623
Número do documento: 24091716525551300000042983623
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:21:55

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO CUNHA em face da
decisão da Juíza da 39ª Zona Eleitoral do Paraná, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente para o cargo de vereador do Município de Reserva/PR, ao
fundamento de que não foram juntados aos autos documento exigido pelo art. 11, §1º, da
Lei n.º 9.504/97, a saber, a certidão de quitação eleitoral.

Em suas razões (ID 43982032), o recorrente argumenta que a) houve
equívoco ao não apresentar a certidão de quitação eleitoral dentro do prazo estipulado,
mas que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite a juntada de documentos faltantes
enquanto não esgotada a instância ordinária; b) a certidão exigida foi emitida em
23/07/2024, é acostada ao recurso e consistia na única pendência que representava
óbice ao deferimento de seu pedido de registro. Juntou “certidão judicial para fins
judiciais” emitida pela JUSTIÇA FEDERAL DA 4º REGIÃO em 23/07/2024 .

A Promotoria Eleitoral da 39ª Zona Eleitoral do Paraná, em contrarrazões (ID
43982043), argumentou que: a) a jurisprudência desta Justiça Eleitoral é forte no sentido
de ser possível, em sede de requerimento de registro de candidatura, a juntada tardia de
documentos para o saneamento ou suprimento de falhas ou omissões; b) ocorre que, no
presente caso, o requerente deixou de apresentar a documentação exigida no momento
da formalização do registro de candidatura, conforme prevê a lei e, apesar de ter sido
intimado para sanar a irregularidade, não apresentou os documentos faltantes, o que
resultou no indeferimento do registro de sua candidatura; c) ademais, após o
indeferimento do registro de candidatura, quando intimado da sentença, o requerente
apresentou certidão negativa da Justiça Federal da 4º Região, para fins eleitorais (ID
123700594). Todavia, o motivo que ensejou o indeferimento do registro de candidatura foi
a ausência da prova da quitação eleitoral em razão da ausência às urnas, que não foi
apresentada; d) e após a manutenção da sentença pela magistrada eleitoral e
determinação de encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral está esgotada
a instância ordinária, não havendo mais a possibilidade de ser admitida a juntada
extemporânea do documento faltante. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

O recorrente peticionou (ID 43982046), alegando que, em consulta junto ao
Cartório eleitoral, foi informado de que constava pendência do ano de 2022, sendo
devidamente quitada. Juntou certidão de quitação eleitoral datada de 07/09/2024 (ID
43982046).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção da
sentença, alegando que: a) o recorrente foi intimado para regularizar a pendência
Num. 44030806 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716525551300000042983623
Número do documento: 24091716525551300000042983623
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:21:55

referente à quitação eleitoral e permaneceu inerte; b) a quitação eleitoral do recorrente foi
obtida após o indeferimento de sua candidatura, não havendo base legal para aceitar a
juntada de tal documento na fase recursal; c) o artigo 28 da Resolução TSE nº
23.609/2019 estabelece que os requisitos de quitação eleitoral devem ser verificados com
base nos dados constantes no sistema da Justiça Eleitoral antes da decisão de registro;
d) não se trata de mera juntada tardia, mas de regularização da pendência
posteriormente à sentença.

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, de forma que o recurso interposto comporta
conhecimento.

A questão central do presente recurso gira em torno da tempestividade da
juntada da certidão de quitação eleitoral, documento indispensável para o deferimento do
registro de candidatura, conforme previsto no artigo 11, § 1º, da Lei nº 9.504/97, que
assim estabelece:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se
realizarem as eleições.

§1º. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI – certidão de quitação eleitoral.

(...)

§7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

O recorrente foi devidamente intimado, em momento anterior ao julgamento,
para suprir a ausência do referido documento. Contudo, manteve-se inerte, o que resultou
no indeferimento de sua candidatura na instância de origem.

A certidão de quitação eleitoral somente foi apresentada no dia 07/09/2024,
como se vê do id. 43982044, após, inclusive, ao oferecimento do presente recurso (que
ocorreu em 03/09/2024) e das contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público Eleitoral
no dia 06/09/2024.

Num. 44030806 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716525551300000042983623
Número do documento: 24091716525551300000042983623
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:21:55

A Resolução TSE nª 23.609/2019, em seu art. 28, §3º, prevê a possibilidade
de pagamento antes do julgamento:

§ 3º O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do
cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas
antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral.

Esta está em consonância com o estipulado pela Súmula 50 do TSE:

Súmula 50. O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a
comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido
de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de
quitação eleitoral.

Portanto, ao contrário do que sustentou o Ministério Público Eleitoral, a
regularização da multa é possível em grau recursal, isto é, enquanto o processo estiver sob
análise do Tribunal Regional Eleitoral, eis que se trata de instância ordinária, sem olvidar ainda
que é fato jurídico apto a beneficiar o candidato e, portanto, deve ser analisado pelo prisma do
art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, conforme determinação da Súmula 43 deste Tribunal Superior
Eleitoral, que assim estabelece:

Súmula 43: As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que
beneficiem o candidato, nos termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei n°
9.504/97, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. VEREADOR. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO COMPARECIMENTO ÀS
URNAS. PAGAMENTO DA MULTA ANTES DE ENCERRADA A
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 50 DESTE TSE
EM CONJUNTO COM O ART. 11, § 10º, DA LEI Nº 9.504/97.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 43 DESTE TSE. PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.

1. A interpretação da Súmula nº 50 deste Tribunal Superior Eleitoral - O
pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do
cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas
antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral. - é
de que o pagamento pode ocorrer antes do julgamento nas instâncias
ordinárias, evitando-se regime jurídico mais gravoso do que o previsto no
art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97.

2. O pagamento da multa eleitoral por ausência às urnas é fato jurídico apto
a beneficiar o candidato e, portanto, deve ser analisado pelo prisma do art.
11, § 10, da Lei nº 9.504/97, conforme determinação da Súmula 43 deste
Tribunal Superior Eleitoral.
Num. 44030806 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716525551300000042983623
Número do documento: 24091716525551300000042983623
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:21:55

3. Agravo interno provido para deferir o requerimento de registro de
candidatura de Eunice Moreira Costa.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010834,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
24/03/2021).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL COMPROVADA ANTES DO
JULGAMENTO DO REGISTRO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO DO
REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O pagamento de
multa eleitoral pela candidata antes do julgamento do registro de
candidatura afasta a ausência de quitação eleitoral (Súmula nº 50 do
TSE).2. Recurso conhecido e provido.

(TRE/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060024191, Acórdão, Des. Rogério De Assis, Publicação: DJE - DJE,
22/01/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto por
PAULO CUNHA, para o fim de reformar a sentença e, assim, deferir registro de
candidatura para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024 pela
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - RESERVA - PR, no Município de
Reserva/PR, para concorrer com o nome de urna PAULINHO CUNHA e número 23123.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600044-
57.2024.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PAULO CUNHA - Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ SBERZE -
PR0052254, THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER - PR72539, MARIO PEDROSO DE
MORAES - PR43210 - RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Num. 44030806 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716525551300000042983623
Número do documento: 24091716525551300000042983623
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:21:55

Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030806 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716525551300000042983623
Número do documento: 24091716525551300000042983623
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:21:55